Tribunal: TJDFT
Processo: 0750790-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória. Obrigação de não fazer c/c compensação por dano moral. Abstenção de postar nas redes sociais conteúdo supostamente ofensivo. Ausência de fumus boni juris e periculum in mora. Indeferimento mantido.